Tribunal: TJSP
Processo: 1039252-08.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Processo. Nulidade. Cerceamento de defesa e falta de motivação. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. Admissibilidade na espécie. Existência de elementos suficientes para a formação da convicção. Sentença com adequada fundamentação. Princípio do livre convencimento. Recurso improvido.
Prescrição. Responsabilidade civil. Defeito construtivo. Ajuizamento de cautelar de produção antecipada

Ementa:
Processo. Nulidade. Cerceamento de defesa e falta de motivação. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. Admissibilidade na espécie. Existência de elementos suficientes para a formação da convicção. Sentença com adequada fundamentação. Princípio do livre convencimento. Recurso improvido.
Prescrição. Responsabilidade civil. Defeito construtivo. Ajuizamento de cautelar de produção antecipada de prova. Medida visando a preservação de direitos. Inércia do credor afastada. Interrupção do prazo. Contagem reiniciada a partir do último ato do processo interruptivo. Precedentes do STJ. Prescrição não configurada. Recurso improvido.
Responsabilidade civil. Defeito construtivo. Danos verificados. Produção antecipada de prova. Indenização por dano material e dano moral devida. Quantum mantido. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039252-08.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante RODRIGO
DEFENDI, são apelados ANTONIO LUIS ARRUDA FERNANDES DA SILVA
(ESPÓLIO) e ANA SILVIA DOMINGUES FERNANDES DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o dr. Orlando Farinelli Neto", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E
LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 7 de julho de 2020
AUGUSTO REZENDE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039252-08.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No10.122 2/8
Apelação no 1039252-08.2015.8.26.0506
Apelante: Rodrigo Defendi
Apelado: Antonio Luis Arruda Fernandes da Silva e outro
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de primeiro grau: Rogério Tiago Jorge
Voto no 10122
Processo. Nulidade. Cerceamento de defesa e falta de motivação.
Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. Admissibilidade na
espécie. Existência de elementos suficientes para a formação da
convicção. Sentença com adequada fundamentação. Princípio do
livre convencimento. Recurso improvido.
Prescrição.
Responsabilidade
civil.
Defeito
construtivo.
Ajuizamento de cautelar de produção antecipada de prova. Medida
visando a preservação de direitos. Inércia do credor afastada.
Interrupção do prazo. Contagem reiniciada a partir do último ato
do processo interruptivo. Precedentes do STJ. Prescrição não
configurada. Recurso improvido.
Responsabilidade civil. Defeito construtivo. Danos verificados.
Produção antecipada de prova. Indenização por dano material e
dano moral devida. Quantum mantido. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 196/202, cujo relatório é adotado,
julgou procedente pedido de indenização para o fim de condenar o
requerido a pagar indenização por danos materiais no valor de R$
7.748,70 (reembolso) e R$ 4.850,00 (correspondente a estimativa dos
reparos a serem feitos), além de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00, consignando que os valores correspondentes
aos reembolsos serão corrigidos monetariamente de acordo com a
tabela do Tribunal de Justiça a contar de cada desembolso e sofrerão
incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, que
o valor correspondente aos reparos pendentes de implementação
serão corrigidos monetariamente de acordo com a tabela do Tribunal
de Justiça a contar da propositura da presente ação e sofrerão
incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, e
que a indenização por dano moral sofrerá correção monetária a partir
de hoje e incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039252-08.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No10.122 3/8
citação. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios no valor
equivalente a 10% sobre o valor da condenação atualizado.
Apela o requerido, sustentando, em síntese, que: o
processo é nulo por cerceamento de defesa e falta de devida
motivação; houve prescrição, não havendo que se falar em
interrupção de contagem pela propositura da cautelar de produção
antecipada de prova, já que ausente regular citação; entre a perícia e
o ajuizamento da ação indenizatória transcorreu o prazo trienal; era
possível pleitear reparação por dano moral independentemente da
realização da perícia; incabível a condenação por dano moral quando
inexistente a prova da má-fé; não houve lesão extrapatrimonial e a
condenação, de qualquer forma, é excessiva; não se constataram
falhas estruturais; e os prejuízos materiais alegados são apenas
hipotéticos.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e com preparo
recolhido.
É o relatório.
Não se verifica o alegado cerceamento de defesa.
Formada a convicção do magistrado pela análise dos
elementos existentes nos autos, à vista da natureza das questões em
debate, impertinente seria a determinação de outras provas,
genericamente requeridas e desnecessárias ao deslinde da
controvérsia a ser dirimida no espírito do julgador, destinatário final da
instrução.
A necessidade da dilação probatória há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. Legítima é a antecipação do julgamento
quando os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasarem o convencimento do magistrado (RE 101.171/8-SP, in RTJ
115/789).
Vale lembrar ainda que, como anota Theotônio Negrão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039252-08.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No10.122 4/8
ao analisar os termos do art. 130, do Código de Processo Civil:
“Sendo o juiz destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre
a necessidade ou não de sua realização” (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, São Paulo, Malheiros, 2.000, pp. 217/218, art.
130:1 b). Na mesma linha de raciocínio, observa Vicente Greco Filho
que deverá o juiz “impedir que as partes exerçam a atividade
probatória inutilmente ou com intenções protelatórias” (Direito
Processual Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1.994, vol. I, p. 234).
Por outro lado, chegou o juízo à conclusão lançada na
sentença valendo-se de elementos constantes dos autos, observado
o princípio da persuasão racional.
Afinal, o juiz não está obrigado a julgar a questão posta
a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim com o seu
livre convencimento, consoante dispõe o art. 131 do CPC,
considerando fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao
tema e a legislação que entender aplicável ao caso (MC no 16.253- RN,
3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rela Mina Nancy Andrihi, v.un., em
19/11/09, Dje de 1o/12/09).
Nem está obrigado “a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, tampouco indicar todos os dispositivos legais
por elas suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória
para dirimir o litígio” (AgInt no AREsp n 1.077.547/RS, Quarta Turma, rel.
Ministro Marco Buzzi, j. 11/09/2018, DJe 17/09/2018).
De prescrição não padeceu o direito dos requerentes.
Por meio da demanda buscam ressarcimento pelos
prejuízos em virtude das despesas com reparação de defeitos
verificados no imóvel que adquiriram do requerido.
Certo que a aquisição ocorreu em dezembro de 2010,
mas propuseram cautelar de produção antecipada de prova logo em
2011, que recebeu sentença homologatória em agosto de 2015 (fls.
144/149).
A perícia realizada naquele feito, conforme respectivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039252-08.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No10.122 5/8
laudo (fls. 116/138), contou com a participação de representantes do
requerido, o que revela inequívoco conhecimento da demanda por
ambas as partes.
Ainda que se assim não se entendesse, a eventual falta
de citação não impediu a interrupção do transcurso do prazo
prescricional.
Como assentado na jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, fundamentada também em prestigiada doutrina
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002 :
contém o Código Civil de 1916 / coord. Cezar Peluso 8 ed. rev. e atual. São
Paulo: Manole, 2014, p. 129), a propositura de demanda com vistas à
preservação do direito é o bastante para suspender a contagem do
prazo, na medida em que o fundamento da prescrição, além do tempo
(elemento objetivo), é a inércia do credor (elemento subjetivo), que se
procura sancionar.
Destarte, com o ajuizamento de ação cautelar, o prazo
prescricional inicia-se somente após o último ato praticado no
processo (REsp. no 1520495/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
DJe 28/08/2018).
Ainda nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DUPLICATAS. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE E CONDENATÓRIA. PROTESTO NÃO
OCORRIDO. LIMINAR OBTIDA NA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO.
PRESCRIÇÃO
DOS
TÍTULOS
NÃO
OCORRIDA.
SUBSISTÊNCIA
DE
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO
E
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal consignou que o protesto do título
de crédito foi obstado, em razão da liminar obtida na cautelar de
sustação de protesto. Rever este fundamento do acórdão
recorrido demandaria alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das
provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. A jurisprudência
desta Corte Superior possui entendimento de que quando a
interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial,
o novo prazo só correrá da data do último ato do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039252-08.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No10.122 6/8
Precedentes. 3. A falta de impugnação objetiva e direta ao
fundamento central do acórdão recorrido, o que denota a
deficiência da fundamentação recursal que se apegou a
considerações secundárias e que de fato não constituíram objeto
de decisão pelo Tribunal de origem, a fazer incidir, no particular,
as Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.010.473/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO.
PEDIDO
DE
COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR
INVALIDEZ PERMANENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
ANTERIOR AJUIZAMENTO DE PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DA
APÓLICE. INTERRUPÇÃO. 1. "O ajuizamento de ação cautelar
de exibição de documentos pelo segurado, com a finalidade de
instrução da demanda principal, configura causa de interrupção
do prazo prescricional para exercício da pretensão indenizatória
(artigos 202, inciso V, do Código Civil de 2002 e 172, inciso IV, do
Código Civil de 1916), cuja recontagem inicia-se após o último
ato praticado no âmbito do provimento de urgência." (AgRg no
AREsp 149.893/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 31/10/2012) 2. Prescrição
da pretensão de complementação de indenização afastada.
Razões articuladas no agravo que não infirmam as conclusões
anteriormente
expendidas.
3.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1311843/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SOBREESTADIA DE CONTÊINER.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1.- O entendimento do Tribunal de origem está em
harmonia com a orientação desta Corte que entende que o prazo
prescricional recomeça a correr da data do último ato do
processo cautelar interruptivo (art. 202, parágrafo único, do
Código Civil). Súmula 83/STJ. 2.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 343.155/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe
13/11/2013).
Não é possível cindir, como quer o apelante, o prazo
prescricional, ao argumento de que a pretensão quanto ao dano moral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039252-08.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No10.122 7/8
era exercitável desde o momento da aquisição.
Evidente que o reconhecimento dos defeitos no imóvel
constitui premissa para a indenização calcada tanto no dano material
como para a indenização fundada em lesão extrapatrimonial. Sendo
apenas um o prazo, tem-se por interrompida a prescrição para ambas
as pretensões.
No mais, a responsabilidade do requerido restou bem
reconhecida.
Consta que o requerido executou a obra e entregou-a
em condições aquém das legítimas expectativas dos compradores. O
perito constatou sinais de infiltrações nas paredes, lajes e beirais, e
irregularidades na instalação elétrica. Parte dos reparos já foi
custeada pelos autores, conforme prova documental, e para a
reparação dos demais defeitos o expert nomeado estimou como
necessários mais R$ 4.850,00.
Devida, portanto, a indenização por dano material, tal
como imposta pela sentença.
Por outro lado, inegável que o fato causou transtorno
além do que espera o adquirente de um imóvel recém construído.
Adquirido o imóvel, a expectativa é de que a unidade já estivesse em
condições de uso normal. No entanto, a plena fruição do bem ficou
prejudicada pelas anomalias verificadas e pelas obras de reparação
necessárias.
Quanto ao valor da indenização, à ausência de critério
legal objetivo para sua fixação, deve-se levar em consideração as
condições econômicas das partes, as consequências do ato, a
intensidade da culpa e a circunstância de haver ou não sido
concedida, cumulativamente, indenização pelo dano patrimonial.
Além do caráter compensatório, há de ser ponderado,
ainda, a finalidade preventiva, de modo a dissuadir o agente causador
do dano de repetir o ato, sempre observada a necessidade de evitar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039252-08.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No10.122 8/8
enriquecimento exagerado da vítima.
Atento a esses critérios, entendo que a indenização por
dano moral foi bem fixada na sentença, em montante (R$ 10.000,00)
que se mostra adequado à hipótese em testilha.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, em
conseqüência, elevo os honorários devidos pelo apelante para 15%
do valor da condenação corrigido.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator